Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701582-41.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: T. S. G., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELLA SAMPAIO CARVALHO DESPACHO Na petição de ID no 43386742, o recorrente informa que não possui interesse recursal, uma vez que a parte autora já conta mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 8070054, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029